Tribunal: TJBA
Processo: 8061621-70.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 8061621-70.2025.8.05.0000

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVANTE: RAFAEL DOS SANTOS

ADVOGADO: MARCEL SAMPAIO DE ANDRADE

AGRAVADA: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

ADVOGADO: CELSO DE FARIA MONTEIRO

ACÓRDÃO

Ementa
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE PARCERIA COM PLATAFORMA DIGITAL DE TRANSPORTE. MOTORISTA. DESCREDENCIAMENTO POR APONTAMENTO CRIMINAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela de urgência, para o imediato restabelecimento do cadastro de
M
otorista na plataforma de transporte por aplicativo (Uber), após o descredenciamento motivado pela existência de suposto apontamento criminal vinculado a nome idêntico ao do Agravante no Tribunal de Justiça do Piauí.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
. Avaliar se a análise do conjunto fático-probatório demonstra a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a fim de autorizar a concessão da tutela provisória de urgência pleiteada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. Inexiste probabilidade do direito, quando o contexto fático demonstra que a exclusão da plataforma digital não foi sumária, mas precedida de procedimento administrativo de averiguação instaurado em 2021.

4
.
O
portuniz
ou-se
ao
Recorrente
apresentar a Certidão de Distribuição Criminal Negativa, expedida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (TJPI), a fim de comprovar a ausência de vínculo com o apontamento criminal, documento este que não foi acostado pelo Agravante.

5
. O fato de ter sido oportunizada a manifestação para comprovação da ausência de antecedente criminal enfraquece a tese de violação dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, pois lhe foi dada chance de defesa no âmbito do procedimento de revisão.

6
. O longo lapso temporal decorrido entre o conhecimento da pendência (2021) e a propositura da ação (2025) descaracteriza o requisito do perigo de dano, enfraquecendo a alegação de que a desativação da conta implica risco de grave prejuízo à subsistência.

IV. DISPOSITIVO

7
. Negado provimento ao Agravo de Instrumento.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, Art. 5º, incisos XXXV, LIV, LV; Código de Processo Civil, Art. 300, Art. 1.015, I.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8061621-70.2025.8.05.0000
,
tendo como Agravante
RAFAEL DOS SANTOS
, sendo Agravada a
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.